Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-58.2019.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000180-58.2019.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), RONAN FONSECA LEMOS FILHO - CPF: 383.884.131-04 (RECORRIDO), VINICIUS DE OLIVEIRA BASSO - CPF: 379.190.078-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO – NÃO COMPARECIMENTO PARA CHECK-IN (
NO SHOW) –
CANCELAMENTO DA RESERVA DO TRECHO DE VOLTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COMUNICAÇÃO SOBRE O CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA NO CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA IDA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos morais e materiais causados ao passageiro, em virtude de cancelamento de passagem aérea relativa ao trecho de volta, pelo não comparecimento do passageiro para
“check-in”
(
no show
) na ida, sem a devida comunicação.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020